Tribunal: TJDFT
Processo: 0002277-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DO PRIMEIRO RÉU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA DO SEGUNDO RÉU. MANTIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA MANTIDA. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO RÉU.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida de competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese, não há provas a demonstrarem indícios mínimos de que o primeiro réu tenha participado do homicídio praticado contra a vítima, remanescendo apenas os indícios do segundo réu, nesse respeito. Remanesce, entretanto, a possibilidade de o Ministério Público, caso novas provas sejam produzidas, apresentar outra denúncia em relação ao réu impronunciado, antes que ocorra a extinção de sua punibilidade.
3. Em confirmada pelos Jurados a autoria do crime imputado ao segundo réu, por consequência lógica, também deve ser apreciada a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Ora, partindo dessa eventual versão para fato, a vítima estaria em sua própria casa, já se preparando para dormir, quando chegou seu cunhado que, em tese, de posse de arma branca, acabou por esfaqueá-lo. É possível se extrair sinais do elemento surpresa e do recurso que dificultou sua defesa em face ao intento do segundo réu.
4. Provado que o motivo do crime foram as constantes agressões perpetradas pela vítima contra a irmã do segundo réu, em cenário de violência doméstica, ocasionando, inclusive, no aborto de um sobrinho do réu e na perda da capacidade reprodutiva daquela. Não se pode dizer que tal motivo é repugnante ou que causa indignação excessiva à sociedade. Estando inequivocamente dissociada do conjunto probatório, a qualificadora da motivação torpe deve ser excluída.
5. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro réu (Daniel), para impronunciá-lo e parcialmente provido o recurso do segundo réu (Rener) para, mantendo a pronúncia, excluir a qualificadora da motivação torpe.